Tribunal: TJDFT
Processo: 0712603-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712603-97.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G S COMERCIO DE MOTOS LTDA EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, LUCAS MARTINS DE QUEIROZ D E C I S Ã O G S COMERCIO DE MOTOS LTDA. interpôs embargos de declaração (ID 16438204) em face da decisão (ID 16173924). A embargante sustenta que o decisum foi obscuro, à medida que, ao entender pela necessidade de comunicação da alienação ao órgão competente, não levou em consideração o regramento previsto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. O Distrito Federal e Detran/DF ofereceram resposta (ID 16783009), pugnando pela rejeição do recurso. Em relação ao agravado Lucas Martins de Queiroz, conquanto tenha havido inúmeras tentativas de localizá-lo, não foi possível intimá-lo. É o relato do essencial. Os declaratórios não merecem prosperar. Malgrado a parte embargante tenha apontado supostos vícios como fundamento do presente aclaratório, não conseguiu lograr êxito em demonstrar a ocorrência de nenhum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, indispensáveis à interposição de embargos declaratórios. Em realidade, o que pretende a recorrente, ao reagitar a questão acerca da obrigatoriedade do proprietário antigo também comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito, é provocar nova manifestação deste Julgador sobre o tema. Tal propósito, a toda prova, não se mostra apto a ser alcançado pela presente via, que tem seus lindes demarcados em preceito de lei expresso e só podem ser viabilizados como consequência de suprimento de omissão, contradição ou obscuridade na decisão, inocorrentes na espécie. Assim, a despeito da tese da embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo deste instrumento. O édito atacado foi fundamentado nos seguintes termos: Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. A respeito do assunto, tenho entendimento no sentido de que cabe também ao alienante comunicar a venda do veículo aos órgãos de trânsito, sob pena de responder solidariamente por eventuais infrações posteriores, a teor do expresso no artigo 134 do CTB, bem como segundo a legislação acerca do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA, Lei Distrital no 7.431/1985. Confira-se: Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. (...) § 7o São contribuintes do IPVA as pessoas físicas ou jurídicas residentes e ou domiciliadas no Distrito Federal: (...) III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula; Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LEI ESTADUAL. APLICABILIDADE. I - Na origem, trata-se de ação objetivando a anulação do crédito tributário inscrito em certidão de dívida ativa referente ao IPVA, do período posterior à alienação, em razão da ausência de comunicação da transferência do veículo ao departamento de trânsito. II - Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária, a partir da citação válida. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, a fim de afastar a responsabilidade solidária pelo pagamento dos IPVAs incidentes sobre o bem, a partir da data da comunicação de sua alienação ao órgão de trânsito. III - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é lançado de ofício no início de cada exercício (art. 142 do CTN) e constituído definitivamente com a cientificação do contribuinte para o recolhimento da exação, a qual pode ser realizada por qualquer meio idôneo, com instrução para o seu pagamento e efetivação. IV - Dispõe a Lei Estadual n. 13.296/2008, que revogou a Lei Estadual n. 6.606/1989, o quanto segue: "Artigo 6o - São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais: I - o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto e acréscimos legais do exercício ou exercícios anteriores; II - o proprietário de veículo automotor que o alienar e não fornecer os dados necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o do conhecimento desta pela autoridade responsável." V - Extrai-se da leitura do texto legal que, caso o alienante do veículo não informe ao Departamento de Trânsito a venda do bem, ele se tornará responsável solidário pelo recolhimento do IPVA, até que a notificação seja realizada. VI - Portanto, a vinculação do autor ao pagamento do referido tributo (IPVA) encontra-se prevista no art. 128 do CTN e também na Lei n. 13.296/08, art. 6o, inciso VIII. VII - O não cumprimento de obrigação imposta pela Lei Estadual, qual seja, de informar ao órgão competente sobre a alienação do veículo, fica o vendedor atrelado ao fato gerador do IPVA. VIII - A recente jurisprudência do STJ é de que, "na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual". REsp 1.775.668/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 17/12/2018. IX - Estando o acórdão regional recorrido em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte, não merece ser reformado. X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1777596/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019) Logo, não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito vindicado necessária à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou a agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, provar que a sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar a proteção vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Como se vê, não há nenhum vício apto a legitimar o acolhimento dos aclaratórios, notadamente porque ficou claro que o imóvel dado em garantia pertence à recorrida. Saliente-se que inexiste a alegada ambiguidade, pois eventuais inobservâncias práticas na ocasião da alienação do bem, não tem o condão de retirar a responsabilidade do antigo proprietário. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador